Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança manejado por Juliana de Melo Costa em face de ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Distrito Federal consubstanciado na não admissão do diploma de Licenciatura em Pedagogia que apresentara, destinado a viabilizar sua posse no cargo de “Professor de Educação Básica”, para o qual lograra aprovação no concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Objetiva a impetrante, in limine, a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando-se à impetrada a “manutenção da vaga da Impetrante no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) do Concurso Público da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital no 31, de 30 de junho de 2022, restando resguardado seu regular direito a POSSE no dia 15 de julho de 2024 e forma designados pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (Pose Coletiva Eletrônica);”, ou, subsidiariamente, que “seja determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que tenha a Impetrante tempo hábil à obtenção do Diploma de Pedagogia, ou ainda, seja resguardada a vaga da Impetrante, de forma a garantir o resultado útil deste mandado”. Ao final, postulara a ratificação da medida liminar concedida, garantindo-lhe o direito à posse no cargo almejado, ou sua postergação até o momento da obtenção do Diploma em Pedagogia. Como suporte apto a aparelhar a impetração, argumentara a impetrante, em suma, que concluíra o curso de Pedagogia na modalidade Licenciatura, conforme Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia e Histórico Escolar, que acostara aos autos[1], estando plenamente apta a exercer a docência na educação infantil, educação fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio. Aduzira que, não obstante, conquanto nomeada para o exercício do cargo para o qual se habilitara, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não aceitara o Certificado de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia que exibira como apto a suprir a formação acadêmica exigida. Sublinhara que, segundo a notificação que lhe fora enviada, a autoridade impetrada solicitara-lhe o envio do Diploma de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao contido no EDITAL n° 31/2022. Afirmara que, para atender à exigência, entrara em contato com a instituição de ensino superior em que obtivera a graduação para emissão do Diploma, obtendo resposta genérica com a informação de que se encontra em período de recesso. Assim, asseverara que está impossibilitada temporariamente de obter o documento nos termos exigidos pela impetrada. Argumentara, ademais, que comprovara possuir os requisitos necessários quando da apresentação do certificado de conclusão do curso, não sendo razoável que lhe seja imposta a exibição de título cuja habilitação já demonstrara por meio de Certificado e Histórico Escolar. Dessa forma, aduzira restarem demonstradas a probabilidade do direito, uma vez que atestara a conclusão do curso de pedagogia por meio de documentos idôneos, e o requisito relativo ao dano grave e de difícil reparação (periculum in mora), pois eventual não apresentação do diploma até o dia 15 de julho de 2024 a impedirá de consumar sua posse no cargo para o qual está habilitada. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança manejado por Juliana de Melo Costa em face de ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Distrito Federal consubstanciado na não admissão do diploma de Licenciatura em Pedagogia que apresentara, destinado a viabilizar sua posse no cargo de “Professor de Educação Básica”, para o qual lograra aprovação no concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Objetiva a impetrante, in limine, a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando-se à impetrada a “manutenção da vaga da Impetrante no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) do Concurso Público da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital no 31, de 30 de junho de 2022, restando resguardado seu regular direito a POSSE no dia 15 de julho de 2024 e forma designados pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (Pose Coletiva Eletrônica);”, ou, subsidiariamente, que “seja determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que tenha a Impetrante tempo hábil à obtenção do Diploma de Pedagogia, ou ainda, seja resguardada a vaga da Impetrante, de forma a garantir o resultado útil deste mandado”. Ao final, postulara a ratificação da medida liminar concedida, garantindo-lhe o direito à posse no cargo almejado, ou sua postergação até o momento da obtenção do Diploma em Pedagogia. De acordo com o alinhado, o objeto desta impetração está adstrito à aferição da subsistência de ato ilegal imputável à autoridade impetrada, consubstanciado na exigência de comprovação de formação acadêmica à impetrante além da necessária e já apresentada, como pressuposto que seja reputada habilitada a exercitar o cargo público para o qual se habilitara, legitimando a interseção judicial como forma de conformação da atuação administrativa. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança almejada, haja vista a ausência de verossimilhança dos fundamentos alinhados e plausibilidade do direito subjetivo invocado pela impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação formulada, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais. Consoante emerge do alinhado, a impetrante, conquanto tenha sido aprovada no correlato certame seletivo e nomeada para exercício do cargo individualizado, almeja que, em tendo-lhe sido participado que o diploma que apresentara para comprovação da realização do requisito de formação profissional indispensável à investidura no cargo não estava de acordo com os termos do edital, não suprindo o exigido, seja-lhe assegurado o direito de ser empossada no cargo, ou, ao menos, que lhe seja assegurada a reserva de vaga, determinando-se aos coatores que recebam a documentação que apresentara como hábil à sua habilitação ou relegando a comprovação do exigido para momento futuro. Abstraída qualquer consideração acerca da qualificação que possui, o direito que invocara não reveste-se de liquidez e certeza aptas a legitimarem sua outorga em sede de provimento antecipatório. De acordo com o disposto no e-mail encaminhado à impetrante pela Gerência de Seleção e Provimento – SEE/DF, fora determinado que apresentasse diploma, devidamente registrado, que atenda ao contido no Edital no 31/2022. Essa regulação interna, em seu item 1.2.4, “a”, dispõe expressamente o seguinte: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).”[2] Dessa apreensão emerge que, em conformidade com os princípios da legalidade, da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança que devem pautar a atuação administrativa, o diploma apresentado pela impetrante não cumpre o disposto na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, cujo art. 10 prediz o seguinte: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 5 desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.” A par desses pressupostos, conforme se observa do Histórico Escolar do Curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pela impetrante, a carga total do curso fora de 1220 (um mil e duzentas e vinte) horas[3]. Essa apuração denota, destarte, que o diploma que apresentara não supre o determinado e exigido pelo edital do certame, pois não cumprira a carga horária estabelecida na aludida Resolução. Inclusive, não ressoa possível ser invocado, no caso, o parágrafo único do art. 11 da aludida normativa, que prevê o aproveitamento de formação anterior, posto que, nos termos do parágrafo único do art. 61 da LDB, a formação anterior deve atender às especificidades das atividades, in verbis: “Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: (...) Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009).” ... “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.” - grifo nosso. Destarte, não se enquadrando o Diploma e Certificado apresentados pela impetrante aos termos do edital, sobejamente porque não atendem ao disposto na Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, o ato combatido reveste-se, sob exame perfunctório, de legitimidade. Sob essa moldura e ante os enunciados que emergem dos princípios da legalidade, da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica, o direito invocado pela impetrante não emerge, portanto, provido de plausibilidade de forma a ensejar que seja assegurada sua fruição em sede de provimento liminar. Ausentes a verossimilhança e plausibilidade do direito invocado, a liminar deve ser indeferida. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, como consabido, os atos administrativos também são passíveis de sindicabilidade, ou seja, são passíveis de controle judicial quando em confronto com a lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar da segurança almejada por não se divisar, nesse momento de delibação preliminar, ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Sequer se divisa sustentação apta a legitimar que, em caráter acautelatório, seja assegurada reserva de vaga à impetrante. É que, na forma da regulação interna, os requisitos para posse devem ser preenchidos após a nomeação e antes da investidura. Contudo, não se divisa, ao menos nesse ambiente de delibação preliminar, elementos aptos a induzirem que a impetrante satisfizera o exigido, no pertinente à comprovação da formação acadêmica estabelecida, para que seja empossada no cargo almejado, conquanto nomeada. Dessa apreensão emerge, então, que os argumentos que alinhara ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao mais, façam-se os autos conclusos à eminente Desembargadora Relatora da impetração, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID 61492441 (fls. 26/27); ID 61492444 (fls. 28/29). [2] - ID 61492445 - Pág. 43, fl. 72. [3] - ID 61492444, fl. 28.